Tribunal: TJMT
Processo: 1029147-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029147-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), RENAN SILVA LIMA - CPF: 044.070.871-02 (PACIENTE), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.065.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON XAVIER - CPF: 000.147.712-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOARES LACERDA - CPF: 715.036.371-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA

– PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AOS PACIENTES –

ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO, POR AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS, ESPECIFICAMENTE QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E POR OFENSA AO PRINCÍPIO DE CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES

– IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA EXIGIDOS PARA AVERIGUAÇÃO DA LEGALIDADE DA PRISÃO –
HABEAS CORPUS
QUE NÃO SE PRESTA AO REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO – INQUÉRITO POLICIAL NÃO FINALIZADO – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO POR CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em vista da gravidade concreta das condutas apuradas pela d. autoridade policial, as quais envolvem, à primeira vista, o controle do narcotráfico no município de Rondonópolis/MT, inclusive no interior de unidades prisionais, tudo no aparente interesse da organização criminosa Comando Vermelho, ao que se somam ainda os desfavoráveis antecedentes ostentados pelos pacientes; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029147-71.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: Dr. ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR

PACIENTE(S): RENAN SILVA LIMA

WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
decretar-lhes a prisão preventiva

no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1038487-30.2023.8.11.0003 (PJe), em razão da suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a d. autoridade policial representou pela prisão cautelar dos pacientes, petitório que, após manifestação favorável do
parquet
, foi acolhido pelo d. juízo
a quo
, que veio, por conseguinte, a ordenar a segregação provisória dos increpados, com a expedição dos correspondentes mandados de prisão.

Nesse cenário, aduz o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, reputando
inexistentes os requisitos
autorizadores da medida, tanto com esteio na tese de
fragilidade dos indícios de autoria
quanto de
falta de contemporaneidade
da segregação.

Nessa linha, em apertada síntese, argumenta o d. causídico que os delitos imputados aos pacientes teriam se dado no ano de
2022
; todavia,
WESLEN
se encontrava, à época,
recolhido ao cárcere
, tendo sido colocado em liberdade tão somente em setembro de 2023 [PEP n. 008629- 55.2018.8.11.0064]; lado outro, inexistiria, nos autos, “
uma única, ressalte-se, nenhuma única conversa do paciente
RENAN
com quaisquer dos envolvidos
”.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade aos pacientes, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas.

No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 193933150 ao ID 193933156.

Indeferida
a liminar vindicada (ID 194378660), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 195249159.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação

da ordem
(ID 195700652).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1038487-30.2023.8.11.0003, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, RENAN SILVA LIMA
e
Pabla Melo Klauss
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
.

Verte da representação que, após diversas diligências investigativas conduzidas pela Polícia Civil, elaborou-se relatório policial indicando nomes e alcunhas de diversos suspeitos de participação nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas no Município de Rondonópolis/MT (IP n. 144/2022).

Consoante exposto pela d. autoridade policial, essas investigações descortinaram não apenas os traficantes atuantes diretamente no comércio doméstico de drogas, mas também aqueles responsáveis por armazenar e abastecer os pontos de venda; bem como as unidades prisionais, com lançamento dessas substâncias e de aparelhos celulares para o interior dos presídios.

As diligências foram posteriormente robustecidas pelas conclusões da interceptação telefônica que fora autorizada pelo d. juízo
a quo
em autos diversos; de forma que a d. autoridade policial pôde constatar
tratativas relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o narcotráfico
envolvendo o casal
WESLEN
, vulgo
Todinho
,

e sua esposa
Pabla
, os quais já vinham sendo investigados pelos referidos delitos há tempos, inclusive no bojo de outras operações policiais, e também no que concerne ao paciente
RENAN
, vulgo
Carpa
.

Após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação e decretou, via de consequência, a
prisão preventiva
dos investigados, com vistas à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários nesta ordem encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário,
destaco que, como se sabe, diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, ainda que o impetrante se insurja contra os
indícios de autoria delitiva
amealhados pela d. autoridade policial, a consulta aos autos originários revela terem sido angariados
elementos cognitivos suficientes
à demonstração,
a priori
, do envolvimento dos pacientes com os delitos que lhe são imputados.

Em especial, destaco que, ainda na representação, a d. autoridade policial sublinhou que,
mesmo recluso
, há evidências de que
WESLEN tenha continuado a atuar no tráfico de drogas
, ou seja, ainda que de
dentro da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa
[Presídio
Mata Grande
] e, de igual forma, da
Penitenciária Central do Estado
[PCE], o paciente continuaria envolvido com os atos ilícitos a ele imputados; sendo
Pabla
, sua esposa, por outro lado, a operadora principal, por se encontrar em liberdade.

Demais disso, no que concerne à suscitada inexistência de indícios quanto a
RENAN
, que se encontrava em liberdade até o cumprimento do mandado de prisão exarado nos autos originários, verte das investigações conduzidas que a participação do paciente, em tese, se encontra
satisfatoriamente delineada no caderno processual
, consoante se vê do teor das
conversas interceptadas
pela d. autoridade policial, mormente quanto às menções feitas a ele por
WESLEN
e
Pabla
(ID 134399058 - Págs. 6-26 — autos n. 1038487-30.2023.8.11.0003).

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, e tendo em vista que
sequer se encontra concluso o correspondente Inquérito Policial,
não há como concluir, de maneira indene de dúvidas, pela
inexistência de
fumus comissi delicti
, que se encontra, pelo contrário,
suficientemente delineado nos autos
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo d. causídico no ensejo de afastar a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face dos pacientes se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que, como se sabe, é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Superada essa questão, constatada a presença de
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis

revela-se de maneira igualmente inconteste nos autos, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Consta dos autos que
os representados PABLA MELO KLAUSS, WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS (vulgo “Todinho”) e RENAN SILVA LIMA (vulgo “Carpa”) teriam se associado para, reiteradamente, praticar o tráfico ilícito de drogas, de modo que Weslen Henrique de Lima Ramos, mesmo recluso na Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa em Rondonópolis/MT, teria continuado a comandar o tráfico de drogas na sua região de domínio
(Região Central e os bairros que abrangem essa região são: Centro, Monte Líbano, Magnólia, Vila Rosely, Jardim das Paineiras, Região da Rodovia do Peixe (área Rural), Moradas do Paraty, Jardim Belo Horizonte, Vila Mamede, Vila Salmen e Vila Mariley),
valendo-se do apoio externo de seus comparsas Pabla Melo Klauss e Renan Silva Lima.

Ademais,
extrai-se da representação ofertada pela autoridade policial que há
indícios de lavagem de capital dos recursos oriundos do tráfico de drogas
e que Weslen Henrique de Lima Ramos seria o verdadeiro proprietário de uma transportadora aberta em nome de seu sogro Régis Brum Klauss.

[...]
No tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública, verifico que se encontra devidamente demonstrada. Ademais, verifico, a par da existência de indício suficiente de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia preventiva por conveniência de eventual instrução criminal e aplicação da lei penal.

O representado
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

registra quatro condenações criminais definitivas, sendo duas pela prática de delitos de tráfico de drogas, uma por delito de integrar organização criminosa e uma por posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(PEP 0008629-55.2018.8.11.0064).

[...] Já o representado
RENAN SILVA LIMA

registra uma condenação criminal definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (PEP 2000459-21.2022.8.11.0064).

É evidente que essa constatação de
reincidência
dos representados reforça a séria presença de elemento a justificar os decretos preventivos como forma de garantir a ordem pública”.

(Decisão de ID 134757277 — autos n. 1038487-30.2023.8.11.0003). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta, em tese, praticada pelos pacientes, bem como de sua aparente

habitualidade
com o comércio malsão, o que se extrai, inclusive, de seus antecedentes criminais, a evidenciar o
risco concreto de reiteração delitiva
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da
imprescindibilidade da prisão
quando evidenciada a
periculosidade social
do acusado a partir dos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023),
precisamente como no caso dos autos
, em que as investigações policiais revelaram o provável envolvimento dos pacientes com a
organização criminosa Comando Vermelho
.

Por derradeiro, em vista do fato de que
RENAN
ostenta
uma condenação criminal definitiva
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(autos n. 2000459-21.2022.8.11.0064 [SEEU]); e
WESLEN
,
quatro condenações criminais definitivas
, duas delas por
tráfico de drogas
, uma por
participação de organização criminosa
e outra por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(autos n. 0008629-55.2018.8.11.0064 [SEEU]), deve também ser considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por outro lado, quanto à alegação de falta de
contemporaneidade
da segregação, sabe-se que a contemporaneidade da prisão “
[...]
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
” (STJ, Agravo Regimental no HC n° 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022). — Destaquei.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Dessa forma, não demonstrada a ocorrência de constrangimento ilegal, estou convencido de que o remédio heroico se encontra fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENAN SILVA LIMA
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024